Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME, MEDIANTE ERRO NA EXECUÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta,
a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento das vítimas, de testemunhas oculares do crime, de testemunha policial e na confissão do réu, ainda que parcial, do réu. 5.1. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora do cometimento do crime para assegurar a execução de outro crime, devendo, portanto, ser mantida.
6. Inexistindo fundamentação idônea e concreta para a fixação da pena-base, reduz-se a pena para o mínimo legal, em benefício do réu.
7. O critério adotado pela doutrina e jurisprudência para nortear o patamar de aumento da pena em razão do concurso formal próprio, entre aqueles legalmente previstos, é o número de crimes cometidos pelo agente. Assim, se praticados 2 crimes, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto); se 3 crimes, aumento de 1/5 (um quinto), como no caso; se 4 crimes, aumento de 1/4 (um quarto); se 5 crimes, aumento de 1/3 (um terço); e, se 6 ou mais crimes, o aumento deve ser de 1/2 (metade), máximo legal previsto.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.